Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705346-40.2019.8.07.0005 RECORRENTE: WAGNER ALVES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. FOTOGRAFIAS. LAUDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos das vítimas têm especial relevância probatória nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando em alinhamento com demais provas contidas nos autos. 2. A ausência do laudo de exame de corpo e delito de uma das vítimas não compromete a robustez do conjunto probatório existente, inclusive porque, além dos depoimentos das fases inquisitorial e judicial, foi juntada fotografia da lesão, tirada na delegacia no dia dos fatos, reforçando os relatos da agressão. 3. A análise do conjunto probatório demonstra que a companheira do acusado foi agredida mais de uma vez, nas costas e posteriormente na testa, ocasionando lesão que precisou ser suturada no hospital, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois a conduta do acusado merece maior reprovabilidade. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência da prova carreada para autos para a edição do decreto condenatório, especialmente porque, em relação ao crime de lesões corporais, não foi confeccionado o exame de corpo de delito, necessário à comprovação da materialidade do delito não transeunte. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada afronta aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a conclusão da turma julgadora, foi no sentido de que, verbis. “Verifico, ainda, que não há contraprova capaz de desmerecer os relatos das vítimas, sendo a veracidade dos fatos narrados confirmada e corroborada por todos os documentos listados (...) a ausência do laudo de exame de corpo e delito da vítima Adriana não compromete a robustez do conjunto probatório existente, inclusive porque, além dos depoimentos das fases inquisitorial e judicial, foi juntada fotografia da agressão, tirada na delegacia no dia dos fatos, reforçando os relatos da agressão (...).” (ID 26404566). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, no apelo não mereceria transitar, uma vez que a fundamentação contida no acórdão, quanto à prescindibilidade do exame de corpo de delito, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes. (...) 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1942452, Relator Ministro OLINDO MENEZES, DJe 3/8/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029